Tribunal: TJDFT
Processo: 0731724-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731724-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA AGRAVADO: EVANDRO ALMEIDA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo das Forças Armadas do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Distrito Federal Ltda. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que desconstituiu a penhora no rosto dos autos. A agravante alega que após a impugnação apresentada pelo agravado não lhe foi aberto prazo para defender a manutenção da penhora. Considera que a inobservância desse procedimento resulta na violação à garantia constitucional ao contraditório e torna a decisão nula. Afirma que a decisão agravada viola o art. 10 do Código de Processo Civil, que disciplina o princípio da não surpresa. Sustenta violação ao princípio da motivação por ausência de fundamentos para o acolhimento da impugnação apresentada pelo agravado. Assegura que a jurisprudência possui entendimento a respeito da possibilidade de penhora de indenização securitária acima do limite de quarenta (40) salários mínimos. Argumenta que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentícia, motivo pelo qual é possível realizar a penhora de verbas de natureza alimentar para o pagamento de outra verba também de natureza alimentar. Avalia que o crédito relativo à reparação por danos morais não goza da proteção da impenhorabilidade conferida no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Acrescenta que o fato de o valor dos danos morais ter sido fixado em ação que exigia montante de seguro de vida não impõe a incidência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 62342775 e 62342777). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise dos autos originários demonstra que o Juízo de Primeiro Grau, por meio da decisão de id 194607393, deferiu a penhora no rosto dos autos de n. 0703786-76.2023.8.07.0020, em trâmite na Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O agravado apresentou a impugnação à penhora de id 201355845, na qual alegou a impenhorabilidade da indenização securitária e requereu a desconstituição da penhora. O Juízo de Primeiro Grau, em ato contínuo, proferiu a decisão agravada nos seguintes termos (id 201766100): Indefiro o pedido à prioridade de tramitação do presente feito diante do contrassenso em aplicá-lo a processo em fase de execução movido em desfavor do idoso/Executado. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo Executado uma vez que ausente hipossuficiência financeira apta à concessão do benefício. Acolho a impugnação de ID 201353440 e DESCONSTITUO a penhora no rosto dos autos deferida ao ID 194607393 (art. 833, VI, do CPC). Aguarde-se a preclusão da presente decisão. Preclusa, comunique-se ao Juízo da 3a VC Águas Claras. Retornem os autos ao arquivo provisório. A agravante opôs embargos de declaração contra a decisão acima transcrita, os quais foram rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau (id 203927588): Rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos eis que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Retornem os autos ao arquivo provisório. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de se desconstituir a penhora no rosto dos autos anteriormente fixada sem a prévia manifestação da parte que pode ser prejudicada. A lei processual vigente consagra o princípio do contraditório em sua dimensão efetiva e substancial, como se observa da leitura dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. As eventuais modificações, no curso do processo, de questões judiciais relevantes não dispensam a prévia manifestação das partes, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador". (...) 4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1o/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1743765/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 13/12/2021) O princípio da não surpresa impede a prolação de decisão judicial contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O art. 9o, parágrafo único, do Código de Processo Civil enumera as exceções a essa regra: 1) tutela provisória de urgência; 2) hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incs. II e III, do Código de Processo Civil; e 3) decisão prevista no art. 701 do Código de Processo Civil (ação monitória). O caso em exame não se enquadra em quaisquer das exceções em referência. As demais alegações da agravante devem ser apuradas nos autos originários. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. Demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ao menos quanto à necessidade de prévia oitiva da agravante sobre a desconstituição da penhora no rosto dos autos anteriormente fixada, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até o seu julgamento, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator